Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-19.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Honorários advocatícios. Rejeição.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação. A embargante alega obscuridade na fixação da verba honorária em valor ínfimo em relação ao valor da causa, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar o

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Honorários advocatícios. Rejeição.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação. A embargante alega obscuridade na fixação da verba honorária em valor ínfimo em relação ao valor da causa, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, justificando a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Todos os pontos relevantes foram analisados na decisão recorrida, com base na legislação aplicável, incluindo a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.
4. De acordo com o entendimento do C. STJ, em demandas extintas com base art. 26 da LEF, diante da baixa complexidade, os honorários devem ser fixados por equidade, sendo adequado o valor de R$15.000,00 fixado no caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em processos extintos com base no art. 26 da LEF.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, LIV e 93, IX; CPC, arts. 11, caput, 85, §3o, 489, II, 1.022, 1.025, 1.026, §2o; STJ, REsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.661.808/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05/06/2023.